Tribunal: TJES
Processo: 0002149-64.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002149-64.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE MARCELO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IPTU. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 174 DO CTN À LUZ DA LC 118/2005. VALIDADE DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IPTU EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. AUSÊNCIA DE REVELIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Marcelo Ribeiro da Silva contra sentença que acolheu parcialmente os embargos de terceiro ajuizados em face do Município de Marataízes, reconhecendo a prescrição apenas do crédito tributário relativo ao exercício de 2000, e mantendo a exigibilidade dos débitos de IPTU dos exercícios de 2001 a 2004. O apelante sustenta ausência de citação válida, ausência de comprovação de poderes do procurador do Município, não incidência do imposto por inexistência de infraestrutura urbana e efeitos da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se houve citação válida na execução fiscal;
(ii) aferir se a representação judicial do Município está devidamente comprovada;
(iii) analisar a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área de expansão urbana;
(iv) definir o termo inicial do prazo prescricional à luz da LC 118/2005 e da jurisprudência do STJ;
(v) examinar se há efeitos da revelia nos embargos de terceiro por ausência de impugnação do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação judicial do Município é presumida ex lege nos termos do art. 75 do CPC, sendo desnecessária a juntada de procuração outorgada a procuradores municipais legalmente investidos, nos moldes da Súmula 644 do STF e da jurisprudência do STJ.

A citação foi válida, pois, tratando-se de pessoa jurídica, admite-se o recebimento do aviso de recebimento por terceiro no endereço da entidade, nos termos do art. 248, § 2º, do CPC, segundo a teoria da aparência.

A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada urbanizável ou de expansão urbana pela legislação municipal não exige a presença dos melhoramentos urbanos elencados no art. 32, § 1º, do CTN, conforme orientação da Súmula 626 do STJ.

Com a entrada em vigor da LC 118/2005, o despacho que ordena a citação passou a interromper a prescrição (art. 174, parágrafo único, I, do CTN), sendo aplicável imediatamente aos processos em curso. Proferido o despacho citatório após sua vigência, os efeitos interruptivos retroagem à data da propositura da execução fiscal, desde que a demora na citação não decorra de inércia do Fisco.

Na hipótese, a ação foi proposta em 19/12/2005 e o despacho citatório também ocorreu após a vigência da LC 118/2005, de modo que apenas o crédito de 2000 está prescrito, estando os demais dentro do prazo quinquenal.

A ausência de impugnação do Município aos embargos de terceiro não implica revelia, tampouco presume a veracidade das alegações do embargante, especialmente diante da existência de prova documental em sentido contrário, conforme pacífico entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A citação da pessoa jurídica é válida mesmo se recebida por terceiro no endereço da empresa, com base na teoria da aparência.

A representação judicial do ente público por procuradores municipais investidos em cargo efetivo dispensa a juntada de procuração, nos termos do art. 75 do CPC e da Súmula 644 do STF.

A incidência do IPTU sobre imóvel em área de expansão urbana não exige a presença dos melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, do CTN, conforme Súmula 626 do STJ.

O despacho que ordena a citação na vigência da LC 118/2005 interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da execução fiscal.

A revelia do exequente não pode ser presumida em embargos de terceiro diante da existência de título executivo e documentos que amparam a cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32, §1º e §2º, e 174, parágrafo único, I; CPC/2015, arts. 75, I a IV, 248, §2º, e 280; LC 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13/05/2009, DJe 10/06/2009; STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12/05/2010, DJe 21/05/2010; STJ, AgInt no AREsp 2.400.163/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/12/2023, DJe 18/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.358.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/12/2020, DJe 15/12/2020; TJES, Ap. Cív. n. 5000516-53.2018.8.08.0050, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 20/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002149-64.2017.8.08.0069

APELANTE: ESPÓLIO DE MARCELO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ: DR.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE MARCELO RIBEIRO DA SILVA

em face da sentença
que acolheu os embargos de terceiro movidos em desfavor do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES apenas para pronunciar a prescrição dos débitos fiscais relativos ao exercício do ano 2000.

Nas razões recursais
o
apelante aduz, em suma,
ausência de citação válida, que a data do despacho que ordenou a citação não poderia ser utilizado como causa interruptiv
o
da prescrição, mas somente a citação; ausência de procuração a demonstrar posse no cargo de procurador da recorrida; não incidência do IPTU, ei
s
que não há a menor infraestrutura a demonstrar urbanidade; bem como aponta a ocorrência da revelia.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
Cuida-se de embargos de terceiro ajuizados em razão do feito executivo no qual se persegue a cobrança de IPTU relativo aos anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

D
e pronto, rechaço o argumento de falha na representação do ente municipal exequente, na medida em que c
olhe-se da orientação do STJ que “[...] De regra, a representação judicial das pessoas jurídicas de direito público faz-se por corpo de procuradores constituído por servidores públicos, hipótese na qual se dispensa a apresentação de prova do mandato porque este é tido como de decorrência "ex lege". Inteligência do art. 75, incisos I a IV, do CPC/2015, e da Súmula 644/STF.[...]” (AgInt no REsp n. 1.603.300/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017)
.

Na mesma esteira do édito sentencial inclusive, enuncia a jurisprudência de nossa Corte Estadual que “(...)
1. A representação judicial das pessoas jurídicas de direito público faz-se por corpo de procuradores, hipótese na qual se dispensa a apresentação de prova do mandato, tido como de decorrência "ex lege", por se presumir conhecido o mandato. 2. Igualmente, não foi constatado defeito ou irregularidade que pudesse dificultar o julgamento, de modo que há de se observar os princípios da economia processual e da celeridade”.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5000516-53.2018.8.08.0050, Relator Des. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Mar/2024)

M
esmo que ass
i
m não fosse, consta a fl. 123 do feito executivo procuração outorgando amplos poderes ao procurador da municipalidade.

C
om relação à arguição de
ausência de citação válida, de igual modo, não merece guarida a pretensão do apelante ao afirmar que o recebimento do aviso de recebimento por pessoa diversa do citando a macularia, eis que direcionada a pessoa jurídica executada, sendo certo que “(...)
1) Segundo o art. 248 do CPC, a citação de pessoa física se dá com a entrega da carta diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato (art. 280), ao passo que, em relação à pessoa jurídica, a carta de citação pode ser recebida por terceira pessoa, nos termos do § 2º do art. 248. 2) À luz da teoria da aparência, deve ser presumido o recebimento da carta devidamente endereçada ao efetivo endereço da pessoa jurídica.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5005481-54.2023.8.08.0000, Relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2023)

Superada tal discussão, c
om efeito, dispõe o artigo 32,
caput
, do CTN, que o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), de competência dos Municípios, “
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município
”, a qual, nos termos do §1º, entende-se como aquela definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de ao menos 02 (dois) dos seguintes melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público: meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; abastecimento de água; sistema de esgotos sanitários; rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; e escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

Ressalvou-se, ainda, no §
2º,
do artigo 32, do CTN, que “
A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de
loteamentos
aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos têrmos do parágrafo anterior.
”

Dito isso, mister consignar que “
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que
é legal a cobrança do IPTU de imóveis localizados em
zona de expansão urbana
definida por legislação municipal,
hipótese dos autos,
mesmo que não contenha os melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, da legislação tributária.
Nesse sentido, aliás, a
Súmula 626/STJ
(
‘A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN’
).
” (
STJ;
AgInt no AREsp n. 2.400.163/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Logo, caso constatada a inserção do imóvel no
perímetro urbano,
revela-se
desnecessária a comprovação do preenchimento dos requisitos do §1º do art
igo
32 do CTN para a incidência do IPTU,
sobretudo se houver
a aprovação d
e
loteamento,
vide o disposto no §2º.

Diante de tais considerações, não há como discordar da conclusão sentencial de que
“
apesar de a parte requerente asseverar que o imóvel em questão não conta com os melhoramentos referidos no § 1º do artigo 32 do CTN, tal afirmativa não se sustenta frente às certidões obtidas junto ao registro imobiliário (fl. 32/34v), donde se extrai que os imóveis estão devidamente registrados (
“
de acordo coma planta aprovada na Prefeitura Municipal deste município e comarca de Itapemirim – ES, tudo conforme planta e memorial arquivado neste cartório”
), possuindo identificação de quadras e lotes, sendo, portanto, loteamento de terrenos urbanos devidamente regular, atraindo a Súmula 626 do STJ”
,
sem desconsiderar o excerto de que
“
os documentos acostados à execução fiscal nº 0000874-66.2006.8.08.0069, em especial os de fl. 199/273, apontam que os terrenos em questão contam abastecimento de água e coleta de lixo, sendo regular, portanto, a incidência de IPTU na hipótese”.

Ultrapassada tal questão, j
á definiu o Tribunal de Cidadania, inclusive sob a égide dos recursos repetitivos, que, “
A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que
a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
(...) Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008
.
”(REsp 999.901/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 10/06/2009).

Ao que se vê, segundo o STJ, o marco a definir a incidência ou não da LC 118/05 é a data do despacho que ordenar a citação.

Portanto, proferido o despacho citatório na vigência da Lei Complementar 118/05, seus ditames aplicam-se ao caso dos autos, conforme já consignado pelo Superior Tribunal de Justiça. In casu, tanto o ajuizamento quanto o respectivo despacho fora proferido após a vigência da indigitada lei.

Nestas condições, diz o CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela L
C
nº 118, de 2005)

Neste contexto, também já definiu o STJ em recurso repetitivo que “
Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).
O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que
o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo
, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.
(...)
Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.
(...)

Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
” (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

Portanto, em suma, o
STJ possui o entendimento de que, uma vez despachado o mandado citatório no atual regime da LC 118/2005, retroagem os efeitos interruptivos da prescrição direta à data do ajuizamento da ação, desde que eventual demora na citação não seja atribuível ao próprio Fisco exequente.

Logo,
na concretude do caso presente há de ser considerado que a prescrição restou interrompida na data da propositura da ação, ou seja, 19/12/2005.

Parece-me claro, desta feita, que
fora acertadamente
reconhecida a prescrição parcial do crédito tributário vertido na execução fiscal em debate referente ao exercício de 2000 de IPTU, eis que
contados em retroação só 05 anos conferidos pelo CTN ao manejo da ação executiva
.

Por fim, a despeito da al
e
gação da revelia nestes embargos,
a
“
Corte Superior possui firme o entendimento segundo o qual a ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para elidir a presunção de veracidade consubstanciada no título judicial
,
não podendo ser reconhecido os efeitos da revelia em tal hipótese
. Precedentes. [...]3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.358.615/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.12.2020, DJe de 15.12.2020).

Por tais razões
,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
oportunidade na qual majoro a verba honorária sucumbencial para 11%, com observância da gratuidade de justiça deferida em favor do apelante.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 01/07/2025:

Acompanho o E. Relator.